Tribunal: TJDFT
Processo: 0704522-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704522-23.2024.8.07.0000 RECORRENTES: JULIO CESAR DE OLIVEIRA, LUCIANA MATOSO SANTOS, MARCELO MATOZO DO COUTO RECORRIDO: JENILSON MENDES FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REQUISITOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por JULIO CESAR DE OLIVEIRA e outros contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que deferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Associação de Benefícios Mútuos do Brasil – ASTEP BRASIL, estendendo a execução aos bens do presidente, vice-presidente e diretores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deveria tramitar em autos apartados; (ii) se os agravantes Júlio César e Luciana são partes ilegítimas para figurar no polo passivo; e (iii) se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil (arts. 133 a 137) não exige a tramitação do incidente em autos apartados, permitindo que seja processado no bojo do cumprimento de sentença, desde que observado o contraditório. Precedentes do TJDFT. 4. A legitimidade ad causam deve ser aferida in status assertionis, com base nas alegações iniciais, sem necessidade de prova prévia da efetiva administração da associação pelos agravantes. 5. A dificuldade de localização de bens da associação, evidenciada por tentativas de penhora frustradas, configura obstáculo ao ressarcimento do credor, autorizando a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode tramitar nos próprios autos da execução. 2. A legitimidade passiva deve ser aferida de forma abstrata, com base nas alegações da petição inicial. 3. A dificuldade de localização de bens da empresa executada configura fundamento suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica em relações de consumo.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133 a 137; CC, art. 50; CDC, art. 28, §5o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1800191, 07320272320238070000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 07/12/2023; TJDFT, Acórdão 1794370, 07349831220238070000, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 29/11/2023. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, ao manter a desconsideração da personalidade jurídica com fulcro na teoria menor. Defende que o simples fato de não terem sido localizados bens em nome da devedora principal, não basta para dar ensejo à desconsideração, ainda que pela teoria menor, pois, por ser uma medida excepcional, deve ficar evidenciado o abuso de personalidade; b) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 28, §5o, do CDC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso concreto, a dificuldade de localização de bens da associação executada, comprovada pelas diversas tentativas de penhora infrutíferas (Ids 9327876, 9327877 e 9327878) dos autos originários), configura esse obstáculo. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a dificuldade de satisfação do crédito, em relações de consumo, justifica a aplicação da teoria menor e a desconsideração: ... No mais, a parte agravante não apresentou nenhum argumento que afaste a aplicação da teoria menor. A alegação de que não foram esgotados todos os meios para localização de bens não é suficiente, pois as diligências já realizadas demonstram a dificuldade de encontrar patrimônio da associação e as diligências em andamento tratam-se de penhora no rosto dos autos, que envolvem créditos que sequer estão incorporados ao patrimônio da associação executada. Portanto, deve ser mantida integralmente a decisão agravada. (ID 72291078). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada p encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. REQUISITOS PREENCHIDOS. REANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do CDC, prescinde de prova de fraude ou abuso de direito, bastando a demonstração de que a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 2. A reversão do julgado para considerações sobre o grau de dificuldades impostas ao consumidor, existência de bens penhoráveis e continuidade do empreendimento a configurar sucessão empresarial demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. 3. O tipo societário das sociedades anônimas não é obstáculo para a desconsideração na forma do art. 28, §5o, do CDC. 4. Agravo conhecido, com desprovimento do recurso. (AREsp n. 2.688.197/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023